Tribunal: TJES
Processo: 5011036-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-18.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANTONIO DALTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011036-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ANTÔNIO DALTO

ACÓRDÃO

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE VIA ALTERNATIVA DESACOMPANHADO DE PROVA TÉCNICA. DESERÇÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material no julgado sob o argumento de que havia peticionado nos autos demonstrando a impossibilidade de recolhimento das custas e solicitando uma forma alternativa de pagamento, o que afastaria a decretação de deserção recursal. O recorrente requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento. Por sua vez, o embargado, em contrarrazões, pleiteia a fixação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material no acórdão recorrido decorrente da ausência de acolhimento de pedido de via alternativa de recolhimento de custas, apta a afastar a decretação de deserção recursal, bem como avaliar o cabimento da penalidade por litigância de má-fé contra o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido consignou expressamente que o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade e que o recorrente, embora devidamente intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, não cumpriu a determinação no prazo legal de 5 (cinco) dias.

4. O recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas de dificuldade na emissão de guias e pedidos de meios alternativos, desacompanhados de qualquer comprovação técnica de indisponibilidade do sistema do Tribunal.

5. A adoção de entendimento que conclui pela deserção em razão da inércia em comprovar o preparo em dobro após regular intimação não configura contradição ou erro material, mas sim estrita aplicação da norma legal e jurisprudencial.

6. A contradição ou omissão apta a autorizar os aclaratórios deve ser interna ao julgado, estando evidente a intenção de rediscussão da causa, visto que os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

7. O pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões não comporta acolhimento, visto que a interposição de recursos previstos em lei traduz mero exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, inexistindo prova inequívoca de dolo processual ou comportamento desleal por parte do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo ou rediscussão da causa quando a decretação de deserção decorre da inércia da parte após regular intimação para regularização do preparo em dobro, não possuindo o condão de afastar a deserção meros pedidos genéricos de meios alternativos de pagamento desprovidos de prova técnica de erro sistêmico.

2. A mera interposição de aclaratórios desprovidos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material insere-se no âmbito do direito constitucional de defesa, não autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé quando ausente a demonstração de dolo processual ou manifesto abuso no direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: arts. 80, 932, III, 1.007, caput e § 4º, and 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011036-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ANTÔNIO DALTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19695232) opostos por BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19583907) do Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão incorreu em vício ao deixar de apreciar a assistência judiciária gratuita outrora invocada no curso da demanda, circunstância que afastaria a decretação de deserção recursal.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante.

Isso porque o acórdão recorrido consignou expressamente que o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

Ademais, ficou registrado que, após constatada a ausência de recolhimento inicial, o recorrente foi regularmente intimado para realizar o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Contudo, manteve-se inerte quanto à obrigação, limitando-se a protocolar petições genéricas alegando impossibilidade e requerendo meios alternativos, sem apresentar o efetivo comprovante de pagamento ou demonstrar indisponibilidade técnica por prova robusta do sistema.

Outrossim, a adoção de entendimento que conclui pela deserção em razão da falta de recolhimento do preparo em dobro após regular intimação não configura contradição ou erro material, mas sim estrita aplicação da legislação federal processual vigente e da jurisprudência consolidada (art. 932, III, e art. 1.007, § 4º, do CPC).

No mais, a pretensão de fazer prevalecer a tese de que a mera solicitação de meios alternativos de pagamento suspenderia ou afastaria a obrigação de preparo, com o intuito de reverter o juízo de admissibilidade, não encontra amparo na via dos embargos de declaração.

A contradição ou omissão que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese pretendida pelo recorrente não caracteriza vício sanável por esta via, estando evidente a intenção de rediscussão da causa.

Portanto, evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, o recurso deve ser desprovido, pois os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

Por fim,
não merece acolhimento
o pedido formulado pelo embargado em suas contrarrazões para condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A utilização dos recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico pátrio qualifica-se como regular exercício do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição. Para a incidência das sanções por dolo processual, faz-se necessária a comprovação cabal de conduta maliciosa ou intuito eminentemente protelatório, o que não restou categoricamente demonstrado nos autos, afastando-se, portanto, a penalidade pleiteada.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente,
no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.